Tribunal: STF
Processo: ARE 1522826
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. IRRESIGNAÇÕES MINISTERIAL E DEFENSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES, COM RELAÇÃO A TRÊS ACUSADOS, E INSUFICIENTES PARA OS DEMAIS. MATERIALIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO PARA OS RÉUS PRONUNCIADOS NESTA INSTÂNCIA.



    A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, comprovada a ocorrência do fato e havendo indícios de sua autoria, cabe o encaminhamento do caso ao tribunal do júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que fará a análise do mérito e a valoração da prova.



    As declarações de colaborador premiado, cujo falecimento torna a prova irrepetível, permitindo sua consideração a teor do que dispõe o art. 155 do CPP, cotejada com os demais elementos dos autos, autorizam a conclusão pela existência de suficientes indícios mínimos de autoria e materialidade, ao juízo de pronúncia, inclusive, no que diz respeito às qualificadoras, visto que produzidas provas mínimas sobre elas. Precedentes do STJ e desta Câmara Criminal.



    Inviável a pronúncia de acusados citados exclusivamente em depoimento testemunhal prestado na etapa inquisitória, cujo teor foi totalmente desmentido, pela mesma depoente, sob o crivo do contraditório.



    O crime de homicídio tentado só pode ser materialmente comprovado se deixa vestígios, o que se faz por exame de corpo de delito direto ou indireto. Em se tratando de tentativas incruentas, que não produzem tais vestígios, a existência pode ser aferida por prova oral.



    Incabíveis a impronúncia ou a desclassificação do fato sob argumentos que desbordem da matéria discutível em sede de pronúncia, demandando aprofundada incursão valorativa da prova.



    A teor do que dispõe o artigo 78, I, do Código de Processo Penal, a pronúncia por crimes conexos decorre da vinculação com crime doloso contra a vida, devendo ser pronunciados, por organização criminosa, os acusados cuja impronúncia pelo crime principal, prolatada no I Grau, resta revertida.



    Mantém-se a impronúncia pelo crime de corrupção de menor para todos os réus e a impronúncia por organização criminosa para os acusados impronunciados pelo delito contra a vida. Acusações fulcradas exclusivamente em depoimento inquisitorial retratado judicialmente. Óbice imposto pelo art. 155 do CPP, hierarquicamente equivalente ao art. 78, I, do mesmo diploma legal.



    Restabelecida a prisão preventiva dos réus pronunciados em sede recursal, por permanecerem hígidos os motivos ensejadores da respectiva decretação.



    APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente